Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019409-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (IMPETRANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (IMPETRANTE), ANDRE LUIS DA SILVA CABRAL - CPF: 003.488.102-61 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), JHO MANOEL KUCIKOSKI RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM – 1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA (APROX. 47 KG DE MACONHA)

–
DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR/TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– CUSTÓDIA MANTIDA
–
2.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

–
OFENSA

– IMPERTINÊNCIA – SEDE CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA
– 3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
4.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA –
5
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA –
ORDEM
DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexiste constrangimento ilegal em manter-se a segregação cautelar, vez que idoneamente fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública, diante da prisão em flagrante do paciente durante transporte interestadual de quantidade significativa de droga (aprox. 47 kg de maconha),

cenário do qual se denota a gravidade concreta do crime.

O Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, disciplina que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2.
A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação ao princípio da homogeneidade, pois, tem natureza distinta daquela, eis, que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo que a prisão-pena, tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, e a ressocialização do delinquente condenado definitivamente.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora sejam apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4.
O risco trazido pela pandemia de
COVID
-
19
não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da custódia preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu.

5.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
André Luis da Silva Cabral
, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT., consubstanciado na decisão em que foi
indeferido
o pleito de revogação da preventiva decretada em desfavor do Paciente.

O Impetrante aduziu, em síntese, a
inidoneidade da fundamentação
do
decisum
, sustentando, para tanto, que restou amparada no conceito genérico de garantia da ordem pública, sem a presença de requisitos fáticos e/ou objetivos existentes nos autos.

Além disso, assinalou os
predicados pessoais
do Paciente —primário, com residência fixa, labor lícito e recém-formado em Medicina; afirma que há ofensa ao
princípio da homogeneidade
das prisões cautelares, sob o fundamento de que
“(...) nem a condenação deverá ensejar a segregação em regime fechado do ora paciente, inexistindo assim, por consequência lógica, razão suficiente para manter a prisão” (sic);
por fim, invoca o teor da
Resolução n
o.
62/2020 do CNJ
.

Deste modo, buscou a concessão da ordem, em liminar, a fim de que fosse
revogada a prisão
preventiva, com ou sem a aplicação de cautelares diversas. No
mérito
, requereu seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus (
Id. 57560961).

Anexou documentos (Ids. 57560961/57560967; 58138457).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 58224970).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 58882555).

Por sua vez, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 60161461):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE “O ACUSADO APESAR DO FATO CRIMINOSO É PESSOA IDÔNEA, COM MORADIA FIXA, POSSUI FORMAÇÃO PROFISSIONAL MÉDICA CURSADA EM UMA UNIVERSIDADE DE COCHABAMBA NA BOLÍVIA E QUE AGUARDAVA A REALIZAÇÃO DA PROVA DO PROGRAMA DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA QUE IRIA ACONTECER NO DIA 30/08/2020 PARA PODER CLINICAR EM NOSSO PAÍS”(SIC). OUTROSSIM, SUSTENTADA A TESE DE QUE OS FATOS NARRADOS ALIADOS AOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE PERMITEM QUE SE CHEGUE A CONCLUSÃO DE QUE SERÁ BENEFICIADO COM A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4o DA LEI DE DROGAS, BEM COMO QUE CUMPRIRÁ PENA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO, A INDICAR A DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POR FIM, ARGUMENTA-SE QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ CALCADA EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. NESSE CONTEXTO, ARGUMENTAM QUE MERAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERICULOSIDADE DA CONDUTA E A GRAVIDADE DO DELITO, BEM COMO À NECESSIDADE DE COMBATE À CRIMINALIDADE NÃO JUSTIFICAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA, POR NÃO ATENDER AOS PRESSUPOSTOS INSCRITOS NO ART. 312, DO CPP – INACOLHIMENTO – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SE PRESTAM, POR SI SÓS, A AUTORIZAR A REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SE A TUTELA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICA A MEDIDA. ALÉM DISSO, TANTO O RECONHECIMENTO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, QUANTO AS SUAS CONSEQUÊNCIAS PRESSUPÕEM O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS CUJA ANÁLISE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NA HIPÓTESE, OS FATOS NARRADOS REVELAM A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, ESPECIALMENTE DIANTE DA QUANTIDADE EXORBITANTE DE DROGA APREENDIDA, QUAL SEJA, 69 TABLETES DE “MACONHA” COM MASSA BRUTA DE 47,010 KG (QUARENTA E SETE QUILOGRAMAS E DEZ GRAMAS). HÁ, POIS, ELEMENTOS CONCRETOS, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGAM OS IMPETRANTES, E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A LEGITIMAR A PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020